Tribunal: TJSP
Processo: 1023633-59.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Ação proposta por espólio do falecido em face de cônjuge sobrevivente – Esbulho possessório – Inocorrência - Posse legítima da ré, que ao tempo do falecimento era casada com o de cujus pelo regime da comunhão parcial de bens, residindo o casal no imóvel - Direito real de habitação assegurado ao cônjuge supérstite, independentemente do regime de bens adotado –

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Ação proposta por espólio do falecido em face de cônjuge sobrevivente – Esbulho possessório – Inocorrência - Posse legítima da ré, que ao tempo do falecimento era casada com o de cujus pelo regime da comunhão parcial de bens, residindo o casal no imóvel - Direito real de habitação assegurado ao cônjuge supérstite, independentemente do regime de bens adotado – O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o art. 7o da Lei 9.278/96 derrogou parcialmente o disposto no art. 1.611, §2o, do CC/1916, de modo que o cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime do casamento (art. 1.831 do CC/2002), tem o direito de permanecer no imóvel destinado à residência familiar caso o matrimônio se extinga pela morte de um deles – Direito de habitação da viúva (cônjuge supérstite) é autônomo em relação ao direito de propriedade, não sendo pertinente a discussão a respeito dos direitos sucessórios – Posse legítima exercida pela ré sobre o imóvel - Inexistência de esbulho possessório – Sentença mantida - Recurso negado.*